Tribunal: TJDFT
Processo: 0003771-44.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DECISÃO ADILSON MIRANDA DA SILVA propôs execução de obrigação de fazer em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando a incorporação do reajuste de 84,32% em sua remuneração, com fundamento na ordem concedida por este Tribunal em sede do Mandado de Segurança no 2272/90. O executado foi citado em 16/06/2005 e opôs embargos do devedor com fulcro no então vigente artigo 738, inciso IV, do CPC/1973, tudo conforme a manifestação do exequente e certidão constante dos autos (IDs 32924181 - Págs. 5/6 e 37708510). Em consulta ao andamento processual, verifica-se que o Conselho Especial deu provimento aos embargos para “que seja compensado o índice de reajuste concedido judicialmente com os índices de reajustes específicos concedidos posteriormente pelo Governo do Distrito Federal às diversas categorias de servidores públicos” (Acórdão 283738, 20050020058810EME, Relator: NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/6/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/10/2007. Pág.: 101). Em face desse decisum foi interposto recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal, distribuído sob o número ARE 1284431, e aguarda-se seu julgamento. Assim, por se tratar de obrigação de fazer, cujo cumprimento pode ser alterado ou suprimido; dada o caráter irreversível do eventual cumprimento provisório e sem que se tenha oferecido caução ou garantia para eventual prejuízo à fazenda; e em atenção aos princípios da segurança jurídica e economia processual, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até o julgamento do apelo extraordinário perante a Suprema Corte. Intime-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador